Tribunal: STF
Processo: Rcl 84905
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por A.V. contra acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2243672-69.2025.8.26.0000.



    A parte reclamante alega que “o acórdão reclamado violou diretamente a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal. A violação ocorreu quando a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, órgão fracionário para os fins do art. 97 da Constituição Federal, afastou a aplicação do art. 935, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que “não há cogência processual ou constitucional” em aguardar-se cinco dias após a publicação da pauta de julgamento, alegando que tal dispositivo afrontaria o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF)”.



    Relata que “havia requerido o cancelamento de leilão judicial de imóvel de sua propriedade, alegando, entre outras questões, a ausência de intimação da coproprietária, seu cônjuge, que padece de Alzheimer avançado e se encontra sob cuidados médicos especializados em sua residência, bem como a existência de avaliação feita por perito judicial mais vantajosa e que tinha sido desconsiderada pelo Juízo de primeira instância”.



    Narra, ainda, que “o agravo de instrumento foi protocolado em 04 de agosto de 2025, às 11h38min08s, sendo que o leilão judicial já havia ocorrido naquela mesma data, conforme noticiado pelo próprio agravante às 15h01min59s. O termo de conclusão foi expedido às 15h10min07s do mesmo dia, e o voto do relator foi proferido em menos de 24 horas, evidenciando um julgamento açodado que não observou o prazo legal estabelecido”. 



    Afirma que “o Tribunal manteve o julgamento mesmo após comunicação do juízo de retratação e desistência do recurso pelos agravantes, circunstâncias que, somadas à existência de laudo pericial superveniente avaliando o bem em R$ 6.465.280,98, demonstram a irregularidade do procedimento adotado”.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o art. 63, parágrafo único, do RISTF, “Prevalecerá no Tribunal a assistência judiciária já concedida em outra instância”. Considerando que o benefício da gratuidade já foi concedido pela instância de origem nos autos do Agravo de Instrumento nº 2243672- 69.2025.8.26.0000, reconheço sua aplicação também neste processo.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 7):



    “Não há circunstância alguma autorizante dos presentes embargos porque a alegada retratação do juízo de origem é matéria a ser resolvida em situação outra, por ser posterior ao ajuizamento do agravo de instrumento, além de ser intuitivo concluir pelo seu descabimento ante os termos do julgamento do mencionado recurso. 



    De idêntica sorte o pedido de desistência do recurso, pois outra coisa não se revelou com isso do que certa urdidura, de todo descabida e afrontosa aos artigos 4º a 6º do Código de Processo Civil.



    Não há cogência processual ou constitucional em se aguardar cinco dias para se dar o julgamento, o que, aliás, afronta o princípio da celeridade a ser imprimida aos feitos, esse sim de índole constitucional (...)



    Rejeito os embargos.”



    É inviável conhecer da presente reclamação porque a alegada violação constitucional (SV 10/CF, art. 97) dependeria, antes, da interpretação de normas infraconstitucionais, em especial do art. 935 do CPC e de regras regimentais aplicáveis ao processamento do agravo. 



    A via reclamatória não se presta a essa finalidade. Incide, por analogia, a Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais”.



    Some-se que a reclamação não é sucedâneo de ações ou recursos cabíveis, nem atalho para acesso per saltum ao STF, devendo a parte utilizar as vias recursais próprias no âmbito das instâncias ordinárias.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente